Tribunal: TJPA
Processo: 0800662-81.2021.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800662-81.2021.8.14.0501

RECORRENTE: LUIZ CLÁUDIO FELIPE CABRAL DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV DO CPB. ABSOLVIÇÃO E/OU IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO ACATADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame

1.

Recurso Penal em Sentido Estrito interposto contra decisão de Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que pronunciou o Recorrente por homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP).

2. A denúncia oferecida imputa ao Recorrente a prática de homicídio mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, segundo a acusação, o Recorrente teria abordado e dominado a vítima, amarrado suas mãos e efetuado disparos de arma de fogo, inclusive disparo fatal no toráx.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve a alegação de legítima defesa pelo Recorrente e a possível ausência de indícios suficientes para pronúncia. A defesa pleiteia a absolvição sumária ou a impronúncia, sustentando que a ação foi uma reação necessária após agressão da vítima, que teria tentado desarmar o recorrente.

III.

Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia representa um juízo preliminar de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a presença de indícios mínimos de autoria e a prova da materialidade, conforme o art. 413 do CPP. Nessa fase, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual a dúvida sobre os fatos deve ser resolvida em favor do prosseguimento da ação penal para julgamento pelo Tribunal do Júri.

5. No caso, a materialidade do crime está comprovada pelo laudo de necropsia, que atesta que a vítima morreu em razão de ferimento por projétil de arma de fogo. Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos testemunhais, além da confissão parcial do recorrente.

6. A tese de legítima defesa não se mostra incontroversa. As provas indicam que a vítima estava dominada, com as mãos amarradas e impossibilitada de reagir, o que afasta a alegação de agressão iminente ou perigo atual. A apreciação definitiva dessa tese é matéria a ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da CF.

IV
.

Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade autoriza a pronúncia do acusado por homicídio qualificado, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das teses defensivas, inclusive a de legítima defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 413 e 78, I; CP, art. 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE, nº 0004264-95.2017.8.14.0035, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 18/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 04

de novembro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Luiz Cláudio Felipe Cabral de Souza
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Edmar Silva Pereira, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, inc. IV, do CPB.

Narra a denúncia, à ID 21149883
, que:

“Na noite de 14 de fevereiro de 2021, o denunciado, utilizando-se de meio que impossibilitou a defesa da vítima, matou a tiros Kennedy Soares Valente, fato ocorrido na praça da Av. Beira Mar, bairro Baia do Sol, no Distrito de Mosqueiro, conforme faz prova material o laudo da perícia de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, do qual decorre que a causa da morte foi hemorragia interna, devido ferida perfuro contusa, por projétil de arma de fogo no tórax, acostado no ID 34795570.

Quando da ocorrência do fato delituoso, a vítima se encontrava na praça, ocasião em que foi abordada pelo denunciado, o qual apontou a arma de fogo em sua cabeça e após dominá-la amarrou suas mãos com um pedaço de corda e a levou para atrás do coreto, lá atirou perna direita da mesma, estando à sua mercê, atirou na região do tórax, matando-a, sem nenhuma possibilidade de defesa.

Registre-se que apesar do denunciado alegar que sua conduta foi motivada pelo fato da vítima ter lhe aplicado um soco no rosto e tentado desarmá-lo, esta versão se contrapõe à perícia de necropsia, a qual descreve que o trajeto do projétil que atingiu a vítima na região lombar foi “de cima para baixo”, evidenciando que ela, ao ser atingida com o segundo tiro, letal, estava deitada no chão, com o peito virado para baixo, totalmente dominada por ele.

Pelo exposto, o Ministério Público oferece a presente denúncia requerendo seja esta recebida e o denunciado citado para responder aos termos da acusação em dez dias, bem como para acompanhar, querendo, a ação penal em todos os seus termos, devendo ser pronunciado e ao final julgado e condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri nas penas do artigo 121, parágrafo 2°, inciso IV, do código penal.”

Em razões recursais
,
à ID 21150006
, pugna a defesa pela absolvição e/ou impronúncia do Recorrente, sob o fundamento de ter agido sob manto de excludente da legítima defesa própria, após ser supostamente agredido e a vítima tentar tomar sua arma de fogo de serviço da Polícia Militar do Estado do Pará, e também pela suposta inexistência de autoria, havendo somente indícios, que não são suficientes à condenação.

Em contrarrazões, à ID 21150013
, o RMP de 1º Grau, Dr. Gerson Daniel Silva da Silveira, requer que seja conhecido o Recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém, pela a improcedência do mérito, para que seja mantida incólume a decisão de pronúncia, pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Em despacho, à ID 21150014
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por em favor do Recorrente Luiz Cláudio Felipe Cabral de Souza, para que seja mantida a decisão de pronúncia, e que o mesmo seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, o Recurso.

- Da almejada absolvição/impronúncia/legítima defesa

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121, §2º, inc. IV do CPB alegando que sua absolvição e/ou impronúncia se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, aliás seguido por E. Corte de Justiça e, consequentemente, por esta Relatora, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se induvidosamente demonstrada por meio do Laudo nº 2021.01.001401-TAN e Declaração de Óbito nº 292720122,
à ID 21149877
, o qual atesta como causa da morte da vítima
“hemorragia interna devido ferida pérfuro-contusa por projétil de arma de fogo no tórax, produzida por ação pérfuro-contundente”
.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas arroladas pela acusação, os quais foram harmônicos e coerentes a indicar o Recorrente como sendo o autora dos disparos que ceifaram a vida do ofendido, além da própria confissão parcial do Recorrente, alegando ter agido em legítima defesa.

Cumpre destaca que não obstante tenha o acusado, em seu depoimento, narrado ter sido primeiramente agredido pela vítima, e esta seguir como sua tese de defesa, tal alegação não encontra eco nos autos a evidenciar, induvidosamente, a excludente de ilicitude suscitada pelo Recorrente.

Dessa forma, diante dos depoimentos testemunhais acerca da

prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria é precoce se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as evidencias são uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame, diante da realidade processual, já que, segundo relatos, não se vislumbram indícios de que o ofendido tenha ameaçado a integridade física de seu agressor antes ou durante o fato delituoso, pelo contrário, sendo os relatos harmônicos no sentido de que a vítima estaria dominada, com suas mãos amarradas com pedaço de corda, impossibilitada o acesso a qualquer recurso de defesa.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, BEM COMO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. (...). PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II - (...).

III -
In casu
, a prova da materialidade do crime restou evidenciada pelo Auto de Exame Cadavérico, onde consta morte de uma das vítimas em decorrência de ferimento por arma branca, bem como no Laudo Pericial de Exame de Lesões Corporais da outra vítima. Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados nos autos, sobretudo, por meio das provas orais carreadas ao acervo processual, que colocam o ora recorrente como autor de ambos os delitos, como as declarações prestadas pelas testemunhas oculares e, inclusive, pela vítima sobrevivente, além da confissão parcial do acusado, o qual desferiu os golpes de faca que ocasionaram o óbito da vítima José Antônio Lima Soares, assim como atentou contra a vida da outra vítima sobrevivente, só não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade;

IV - Em que pese ter confessado a prática da conduta, o réu alega ter agido em legítima defesa. Ocorre que a defesa do recorrente não logrou comprovar inequivocadamente injusta e atual ofensa à integridade física e, ainda, que o mesmo tenha respondido a suposta agressão de forma moderada com os meios disponíveis. Diante da ausência de comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia, de modo que o exame aprofundado deverá ocorrer por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes
;

V - (...).

VI -
Recurso conhecido e improvido
. (
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004264-95.2017.8.14.0035 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024
).

Verifica-se, portanto, que a decisão ora atacada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão ora atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 04 de novembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/11/2024